Tribunal: TJPA
Processo: 0813010-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813010-52.2021.8.14.0301

APELANTE: FOTON INFORMATICA S.A.

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813010-52.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A

EMBARGADO: FOTON INFORMATICA S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DA AMAZONIA S.A

em face do V. Acórdão de id. 16872243 que
conheceu e negou provimento ao agravo interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 16872243):

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO GOZA DOS MESMOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SOFRE OS EFEITOS DA REVELIA. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA. PREVISÃO DE RESTABELECIMENTO DE SISTEMA EM 24H ÚTEIS. PRAZO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. REVELIA DO RÉU. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (id. 17179935), a parte Embargante sustém
(i)
a existência de erro material ante a alegação da inaplicabilidade dos efeitos da revelia por se tratar de direito indisponível e não por ser “Fazenda Pública” e
(ii) a
omissão do julgado por não enfrentar todos os argumentos deduzidos pela instituição financeira, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC, pelo que reitera as teses aduzidas. Assim, pugna pelo conhecimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, além do expresso prequestionamento da questão.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 17782518 pugnando pela rejeição destes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O vício erigido pela embargante, qual seja, ERRO MATERIAL, consiste em alguma inexatidão e/ou equívoco claramente perceptível, o que, inclusive, pode ser corrigido de ofício.

O erro material não tem conteúdo decisório, trata-se de mero equívoco no lançamento de algum dado, a exemplo de cálculos, nomes das partes, divergência entre numeral e por extenso, dentre outros. A irresignação da parte embargante quanto à aplicação ou não dos efeitos da revelia importa em claro reexame do feito, não se enquadrando como vício a ser sanado via aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO: CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas. Por outro lado, o erro material é aquele apreensível "primo ictu oculi", é o erro de digitação, ou o aritmético, que pode complicar a interpretação do real sentido da decisão e que por isso exige pronta correção. 2. Tirante isso a pretensão de mero rejulgamento da causa não enseja os embargos. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AREsp: 1787708 SP 2020/0295032-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DISCORDÂNCIA DO EMBARGANTE ACERCA DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO AO QUAL É NEGADO PROVIMENTO. 1. Erro material é alguma inexatidão na decisão que se vê com facilidade, pode ser reconhecido primu ictu oculi, ou seja, trata-se de equívoco tão claramente perceptível que pode inclusive ser corrigido de ofício. O erro material não tem conteúdo decisório, trata-se de mero equívoco no lançamento de algum dado, a exemplo de cálculos, nomes das partes, etc. 2. A contradição, por sua vez, diz respeito a divergência de narrativa ou argumentos interna ao próprio julgado, conforme jurisprudência do STJ: "o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ" ( REsp 1647433/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 3. A discordância do embargante com relação ao valor dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo e majorados pela Turma Julgadora não se enquadra como erro material ou contradição passíveis de serem sanadas pela via dos embargos declaratórios. No caso, o embargante busca, em verdade, a reanálise da causa e, por conseguinte, a realização de novo julgamento do recurso de apelação. Com efeito, a questão apontada foi decidida, não sendo omissa; não há erro material algum, e não há contradição interna ao julgado, ou mesmo obscuridade. 4. Negado provimento aos embargos declaratórios. (Apelação Cível 5000079-86.2013.8.27.2724, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, GAB. DO DES. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 22/06/2022, DJe 05/07/2022 13:16:41)

Ademais, em que pese a negativa da parte embargante, consta expressamente do recurso de agravo interno julgado a assertiva de que a recorrente “
estava agindo enquanto Fazenda Pública”,
consoante excerto que transcrevo (id. 14244493 – pág. 5):

“...

7 - Ora, legalmente, não se pode aplicar os efeitos da revelia, quando o objeto da lide
são direitos indisponíveis. Quando a demanda tem por objeto contrato genuinamente administrativo. Quando o Banco da Amazônia, ora Agravante, estava agindo enquanto Fazenda Pública, ente da Administração Pública Federal Indireta.
(cabendo, inclusive, MS, de acordo com Súmula 333, do STJ).”

Nesse contexto, nada a sanar quanto a tal aspecto.

No que tange ao suposto vício de OMISSÃO, analisando os argumentos da parte embargante, estes não merecem ser acolhidos, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Constata-se ainda que os presentes aclaratórios se limitam a reproduzir a integralidade das razões recursais anteriormente expostas, não demonstrando as supostas omissões erigidas.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Ademais, órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024